Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707240-77.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUDES DE ALMEIDA MOUSINHO REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO CRISOSTOMO MOUSINHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc., Em homeangem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa manifeste a Apelante no prazo de 15(quinze) dias sobre a preliminar de intempestividade da Apelação e bem como da ausência de preparo recursal, matérias suscitadas em sede de contrarrazões ( 30431451). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator